Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. ALUNO APRENDIZ. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. DECISÃO 2.125/2019 TCDF. FREQUÊNCIA EM ESCOLA PÚBLICA PROFISSIONAL. BOLSA DE MESTRADO/DOUTORADO. EQUIPARAÇÃO A ALUNO APRENDIZ. IMPOSSIBILIDADE NO CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto por JOAQUIM PERMINIO DE OLIVEIRA MOTA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias pelo não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da averbação do tempo de contribuição como aluno aprendiz. Em sede recursal, aduz o recorrente que preenche os requisitos legais, porquanto demonstrada a contrapartida direta e indireta, às expensas da União, em razão da execução do aprendizado por dois anos, onze meses e dezenove dias.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 31844655). Custas e preparo recolhidos (ID 31844658 - 31844660). Contrarrazões apresentadas (ID 31844665).
3. Narram os autos que, entre 01/03/1988 e 19/02/1991, o autor foi aluno de curso de mestrado em Geofísica Aplicada à Exploração de Hidrocarbonetos, decorrente de convênio firmado entre a UFPa, a FADESP – Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa, o CNPQ e a PETROBRAS. Argumenta o autor que este período deve ser reconhecido no tempo de contribuição na condição de aluno aprendiz, ou seja, dois anos, onze meses e dezenove dias, uma vez que foi demonstrada a contrapartida direta e indireta, às expensas da União, em razão da execução do aprendizado, viabilizando posterior averbação.
4. A controvérsia da questão versa sobre a possibilidade de averbação do tempo de serviço como aluno aprendiz, em curso de mestrado, para fins de aposentadoria. Também aborda o cumprimento dos requisitos exigidos para tal.
5. Pela análise do conjunto fático probatório presente nos autos, como o documento de ID 31844616 – página 6 e a petição de ID 31844650, verifica-se com clareza que o recorrente fazia jus à percepção de uma bolsa de estudos para o período de realização do curso, com o objetivo de custear seus estudos de mestrado/doutorado.
6. Na decisão no 2.125/2019, o TCDF se manifestou no sentido de se considerar válido, para efeitos de complementação de tempo serviço/contribuição objetivando o benefício da aposentadoria, o período de frequência como aluno-aprendiz em Escola Pública Profissional, se passado de forma não eventual e se tiver havido retribuição pecuniária à conta do orçamento público (dotação orçamentária do respectivo ente federativo), se o tempo referir-se a períodos anteriores a 16/12/1998, admitindo-se, como retribuição pecuniária, o recebimento de uniforme, material escolar e alimentação, entre outras formas de utilidades, de maneira não cumulativa, comprovada por certidão escolar emitida pela instituição onde o ensino foi ministrado. Precedente TJDFT: Acórdão n. 1389676, 07262403320218070016, Data de Julgamento:29/11/2021, Segunda Turma Recursal, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Publicado no DJE : 09/12/2021, Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. No caso em questão, o recebimento da bolsa pelo mestrado possui finalidade pedagógico-científica e não de contraprestação laboral, tampouco técnico profissionalizante, como é o caso dos cursos disponibilizados para aluno-aprendiz. As pesquisas/trabalhos de campo mencionadas compõem a grade curricular dos cursos de mestrado/doutorado, não se confundindo com execução de bens e serviços destinados a terceiros. Desse modo, é evidente que o mestrado realizado na universidade não se assemelha à exigência de retribuição à conta do orçamento pela execução de bens e serviços decorrente de encomendas de terceiros, e não se enquadra nas características dispostas no item 6, o que impossibilita a averbação da atividade realizada pelo recorrente no período solicitado como tempo de serviço.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.